Tribunal: TJSP
Processo: 1008641-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Abertura de crédito em conta-corrente – Verdadeira pretensão revisional – Embargos que não são sucedâneo de ação revisional – Capitalização – Cédula de crédito bancário na qual o art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 autoriza juros capitalizados – Cédula que estipula juros anuais superiores ao

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Abertura de crédito em conta-corrente – Verdadeira pretensão revisional – Embargos que não são sucedâneo de ação revisional – Capitalização – Cédula de crédito bancário na qual o art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 autoriza juros capitalizados – Cédula que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos e inteligência da Súmula n. 541 – Expressa previsão contratual – Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não abusivos (Súmula n. 382 do Col. STJ) – Abusividade da taxa juros, que imprescinde de prova cabal – Impugnação estereotipada à multa, comissão de permanência e atualização monetária pela TR – Juros de mora de 1% ao mês – Exegese do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do CTN – Correção monetária que é um "minus" e não um "plus" – Mora "ex re" – Inexistência de excessos a serem decotados – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo dos executados, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios fixados em percentual mínimo mantidos (art. 85, § 2o, do novo CPC) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008641-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
UNIFICA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, MARIO SERGIO PEREIRA DE SOUZA
e PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.238
APEL.No: 1008641-24.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Unifica Veículos e Peças Ltda., Paulo Venâncio
de Oliveira e Mario Sergio Pereira de Souza
APDO. : Itaú Unibanco S/A.
Embargos do devedor Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito bancário Abertura de crédito em conta-
corrente Verdadeira pretensão revisional Embargos que
não são sucedâneo de ação revisional
Capitalização

Cédula de crédito bancário na qual o art. 28, § 1o, inciso I,
da Lei n. 10.931/2004 autoriza juros capitalizados Cédula
que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos
mensais Suficiência, acaso a capitalização seja praticada
Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos e
inteligência da Súmula n. 541
Expressa previsão
contratual Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
não abusivos (Súmula n. 382 do Col. STJ) Abusividade da
taxa juros, que imprescinde de prova cabal Impugnação
estereotipada à multa, comissão de permanência e
atualização monetária pela TR – Juros de mora de 1% ao
mês Exegese do art. 406 do Código Civil e do art. 161, §
1o, do CTN Correção monetária que é um “minus” e não
um “plus” Mora “ex re” Inexistência de excessos a
serem decotados
Manutenção da improcedência da
pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo dos
executados,
ressalvada
a
gratuidade
processual

Honorários advocatícios fixados em percentual mínimo
mantidos (art. 85, § 2o, do novo CPC)
Recurso
desprovido.
A
r.
sentença
de
fls.
77/79,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão dos executados nos autos de embargos do devedor
opostos a execução de título extrajudicial, instruída com
cédula de crédito bancário de abertura de crédito em
conta-corrente à pessoa jurídica, onerando-os com os
encargos de sucumbência, os honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, cuja execução está
suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC de 2015.
Inconformados,
os
executados
interpõem
recurso de apelação, sustentando excesso de execução, em
virtude da prática pelo exequente de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano e capitalizados, sem amparo na
Súmula n. 121 do Col. STF, também impugnando juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios e multa abusivos, atualização pela TR e
cumulação com comissão de permanência como forma de “bis
in idem”. Pedem reforma.
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
distribuído ao relator, em virtude de prevenção gerada
pelo agravo de instrumento n. 2027618-56.2018.8.26.0000.
É o relatório.
O título que instrui a execução é cédula
de crédito bancário emitida pela coexecutada pessoa
jurídica, Unifica Veículos e Peças Ltda., no dia 30 de
março de 2015, destinada à abertura de crédito em conta-
corrente (Caixa Reserva Recebíveis de Cartão) e também
autografada pelos coexecutados Paulo Venâncio de Oliveira
e Mario Sergio Pereira de Souza como devedores
solidários, no valor de R$ 140.000,00, à taxa de juros
remuneratórios de 2,99% ao mês e 42,41% ao ano, vencida
no dia 22 de maio de 2015 (fls. 25/31 dos autos da
execução em apenso).
A emitente não honrou o pactuado, assim, o
“quantum” objeto da ação de execução era de R$ 179.380,17
no mês de outubro de 2017 (v. demonstrativo de débito a
fls. 88 dos autos da execução).
Ora, os executados não negam a obrigação;
refutam excessos diante da prática de taxas de juros
superiores a 12% ao ano, capitalizadas mensalmente e
juros de mora, multa, TR e comissão de permanência
abusivos.
Não é de excesso de execução que versam os
embargos, e sim de revisão da cédula de crédito bancário,
inadmissível na espécie.
É conveniente ponderar no que consistem os
embargos do devedor e, a seguir, nessa modalidade de
procedimento, a quem incumbe o ônus da prova.
Na lição de Moacyr Amaral Santos o devedor
se vale de uma ação ao opor embargos à execução: "Para
impedir ou desfazer o processo de execução, livrar-se
dele ou destruir ou limitar a eficácia do título
executivo, coloca-se o devedor na posição de quem ataca,
de quem se opõe, o que vale dizer que age, exerce direito
de ação. Com efeito, opondo os embargos, o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provoca, mediante processo de conhecimento, uma sentença
que impeça o processo de execução ou desfaça ou restrinja
a eficácia do título executivo".
E conclui: "Trata-se, portanto, de uma
ação constitutiva, visto destinar-se a desconstituição da
relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo" (“Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 1979, 3a ed., 3o vol., pág. 380, n.
970).
Sendo assim, os embargos atacam o próprio
título, e não a obrigação constante desse título. A
sentença
que
julga
os
embargos
procedentes atinge
diretamente o título, retirando dele a eficácia jurídica,
sem atingir o direito material cuja realização era a
pretensão do exequente.
Por isso, a petição inicial dos embargos
deve preencher os requisitos do art. 282 do Código de
Processo Civil de 1973, atual art. 319 do Código de
Processo Civil de 2015.
É indispensável que exista um pedido e que
este ataque o título executivo, pois a sentença que
julgar procedentes os embargos definirá a situação do
processo de execução, conforme o pedido dos embargantes
ou na medida em que este for acolhido.
Celso Neves já ensinava que o conceito de
embargos do executado é o de ação incidental: "Ação que -
à semelhança da reconvenção, no âmbito tipicamente
jurisdicional do processo de conhecimento - no plano
juris-satisfativo,
se
volta
contra
a
atividade
executória, tendo por pressuposto eventual, portanto, o
exercício da ação de execução" (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, Ed. Forense, 1974, vol. VII, pág. 183,
n. 99).
Estabelecido o limite dos embargos, o ônus
da prova, em princípio, era dos executados, por força do
art. 373, inciso I, do CPC de 2015, quanto ao fato
constitutivo do direito, tal seja, o de desconstituir a
eficácia do título executivo.
Regido pela Lei n. 10.931/04 o contrato em
pauta está entre aqueles que podem prever capitalização
mensal de juros, expressamente autorizada no art. 28, §
1o, inciso I, contanto que pactuada e com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulada.
Seja como for, a cédula estampa juros de
2,99% ao mês e de 42,41% ao ano, de sorte que, acaso
exista capitalização mensal nessa modalidade, não é
abusivo o comportamento do exequente.
A Segunda Seção do Col. STJ, ao julgar o
REsp 973.827/RS de acordo com o procedimento para
recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC,
julgado em 08.8.12, DJe 24.9.12, relatora para o acórdão
a Min. Maria Isabel Gallotti, fez observar que há
conceitos abstratos de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", que são
métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato, de maneira
que a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva a
taxa nominal de juros não significa capitalização de
juros, mas apenas o processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pela Lei de
Usura (Dec. n. 22.626/33).
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
assentadas, a saber: "1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação
da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como MP
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
A recente Súmula n. 541 do Col. STJ
enuncia que: ”A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Não fosse isso suficiente, o item “1.7.3”,
do Quadro “1 - Dados desta Cédula de Crédito Bancário”, é
explícito sobre a capitalização com periodicidade mensal,
reiterada na cláusula “4.1”.
A
capitalização
está
expressamente
prevista e é legal.
Reitere-se que os embargos do devedor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são sucedâneo de ação revisional, sendo pertinente
lembrar, no que tange aos juros remuneratórios, o
enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ: ”A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie e prove a discrepância.
No REsp 1.061.530/RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC
para o julgamento de recursos repetitivos, relatado pela
Min.
Nancy
Andrighi,
restou
concluído
que
o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
Ocorre que não há a prova do abuso, que
poderia ter sido diligenciada pelos executados com a
petição
inicial
dos
embargos
do
devedor, mediante
consulta, no sítio do Banco Central do Brasil na rede
mundial de computadores, acerca das taxas de juros médias
aplicadas no mercado em contratos similares.
Portanto, pleitear juros à taxa legal, sem
parâmetros com os juros de mercado, é indefensável.
No
que
pertine
aos
encargos
do
inadimplemento, a cláusula “9
Atraso de Pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Multa” da cédula prevê juros remuneratórios à mesma taxa
prevista na cédula, juros moratórios de 1% ao mês e multa
de 2% (fls. 29 dos autos da execução).
O demonstrativo do débito, por sua vez,
evidencia tão-só a correção monetária pelo IGPM e os
juros de mora de 1% ao mês (fls. 88 dos autos da
execução), sendo estereotipadas as impugnações à TR, à
multa e à comissão de permanência.
Os juros de mora de 1% ao mês, a
propósito, estão em conformidade com os legais do art.
406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1o, do CTN.
No mais, o relevante é que a mora é “ex
re”, e, uma vez implementada, advém compensação que se dá
com a correção monetária, a qual, como se sabe, é
mecanismo
compensatório
do
capital
degradado
pela
inflação, nada adiciona, apenas atualiza, não é um
"plus", é um "minus" que se evita.
Sendo assim, não há excesso de execução a
ser decotado, de modo que fica mantida a improcedência da
pretensão e os ônus de sucumbência a cargo dos executados.
Os honorários advocatícios foram fixados
em 10% sobre o “quantum debeatur”, que é o mínimo legal
do art. 85 do novo CPC, e, somados aos 10% arbitrados no
processo de execução (fls. 102), não suplantam o máximo
de 20% (§ 2o do dispositivo em comento).
Fica a ressalva de que os ônus de
sucumbência estão com a execução suspensa, enquanto
eventualmente não for revogada a gratuidade processual
deferida aos executados, no prazo de cinco anos do art.
98, § 3o, do novo CPC a partir do trânsito em julgado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator